Tribunal: TJMT
Processo: 1045152-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045152-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), IVO DA SILVA PEREIRA JUNIOR - CPF: 002.342.291-28 (EMBARGADO), RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI - CPF: 971.851.081-87 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - RECURSO REJEITADO.

(1)- Não demonstrados os vícios da omissão, contradição, obscuridade ou erro material e, em verdade, pretendendo nova apreciação meritória para emplacar seu posicionamento recursal, os embargos de declaração utilizados por aspectos não prescritos ao expediente recursal interno devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 84376463, contra o acordão de ID: 83715991, no julgamento da apelação cível de ID: 70756499, nos termos do voto deste relator, que negou provimento ao apelo requerido, confirmando a sentença consistente na obrigação de fazer, ou seja, de custear e/ou autorizar o medicamento Bomba de Infusão Contínua da Insulina Acoplada a Sensor para Monitorização Glicêmica em Tempo Real; Condenou ainda a vencida apelante, ora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, e em virtude do desprovimento, majorou os honorários recursais para 12% do valor da causa.

Em resumo, a razões de ID: 43755484 alega : (i) omissão do julgado em se manifestar sobre a alegação de legalidade da negativa por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, por ser este taxativo e não exemplificativo; (ii) que embora mencionado no relatório nada fosse tratado no corpo do voto propriamente dito.

Colocar em pauta, providências necessárias.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 84376463, contra o acordão de ID: 83715991, no julgamento da apelação cível de ID: 70756499, nos termos do voto deste relator, que negou provimento ao apelo requerido, confirmando a sentença consistente na obrigação de fazer, ou seja, de custear e/ou autorizar o medicamento Bomba de Infusão Contínua da Insulina Acoplada a Sensor para Monitorização Glicêmica em Tempo Real; Condenou ainda a vencida apelante, ora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, e em virtude do desprovimento, majorou os honorários recursais para 12% do valor da causa.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara, o fato da imperiosa necessidade de submissão do paciente apelado ao tratamento indicado pelo profissional; de caber unicamente a este, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o instrumento mais eficaz, adequado e seguro para o restabelecimento de sua saúde; e, que a modernidade tecnológica não pode ser descartada, apenas porque o contrato celebrado não contempla a hipótese de evolução dos tratamentos.

Argumentos estes que por si só rechaçam/tornam de somenos importância a alegação de ausência de previsão do procedimento no “rol taxativo de procedimentos da ANS”, mormente onde está se priorizar o bem maior a ser protegido, qual seja, A VIDA do autor embargado.

Portanto, mera rediscussão em relação ao v. acórdão embargado, de rigor e a rejeição destes embargos declaratórios.

Deve ser frisado, ainda, apenas para complementação que os embargos de declaração para serem conhecidos e providos devem estar presentes os requisitos basilares prescritos a espécie, não comportando dose de flexibilidade e, neste contexto, mesmo em face de eventual erro no julgado ou até cometimento de injustiça, segundo o posicionamento jurisprudencial dominante, não é causa pára rever o julgado em sede de embargos aclaratórios.

De singela situação jurídica, dispensando considerações mais aprofundadas, é o bastante.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021